Tribunal: TJSP
Processo: 2230142-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
MULTA COERCITIVA – Decisão que determinou que o executado proceda ao cancelamento dos contratos fraudulentos indicados em sentença, obstando a cobrança de quaisquer valores a eles relativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 - Fixação de astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial – Cabimento da medida, diante de sua

Ementa:
MULTA COERCITIVA – Decisão que determinou que o executado proceda ao cancelamento dos contratos fraudulentos indicados em sentença, obstando a cobrança de quaisquer valores a eles relativos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 30.000,00 - Fixação de astreintes em razão do descumprimento de ordem judicial – Cabimento da medida, diante de sua natureza coercitiva que permite dar efetividade à ordem legal - Inteligência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do CPC - Multa bem fixada - Redução do valor - Inadmissibilidade – Valores arbitrados que se mostram razoáveis e proporcionais – Decisão mantida - Recurso não provido.